Tribunal: TJDFT
Processo: 0029632-77.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029632-77.2015.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A RECORRIDO: RENATA ROSA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. MORTE DA PACIENTE. ATRASO NO ATENDIMENTO. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. VALOR MAJORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese, a apelante pretende indenização por morais sofridos em razão dos danos sofridos com a morte de sua genitora, em virtude de falha na prestação de serviços médicos. 2. No presente caso, verifica-se ter havido atraso de mais de duas horas no atendimento da paciente, que estava com fortes dores de cabeça, vertigens, paralisia facial, com posterior crise convulsiva e vômitos de sangue. Além disso, a paciente foi colocada em um "box" de emergência, sem o recebimento do atendimento médico imediato de que necessitava, situação de extrema gravidade. 3. No caso, o hospital, ora demandado, ao constatar o quadro de urgência, deveria ter tomado todas as providências para o atendimento emergencial. No entanto, ficou a aguardar o retorno de seu sistema informatizado para iniciar o atendimento. 4. Verifica-se que, em razão da conduta perpetrada pela ré, que a autora experimentou danos que atingiram sua esfera de personalidade. 5. Convém ressaltar que o dano moral, previsto na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X), revela-se diante da ação ou omissão que, ao atingir a esfera extrapatrimonial do sujeito, provoca injusta dor, sofrimento, vexame ou constrangimento. Por se tratar de vulneração aos direitos da personalidade, a fixação do dano extrapatrimonial deve representar não só uma compensação à vítima, mas também um desestímulo ao ofensor. 6. A partir da interpretação do art. 6o, inc. VI, do CDC, o dano moral ocorre, em regra, nas circunstâncias em que houver a efetiva violação à esfera jurídica extrapatrimonial da parte, o que sujeita os fornecedores à efetiva reparação. Muito embora não exista a necessidade de comprovação do efetivo sofrimento, essa alegação pode estar, como no presente caso, fundamentada em situações presumivelmente capazes de gerar o dano alegado. 7. No caso, constata-se que houve falha na prestação dos serviços prestados, consistente no atraso ao atendimento à paciente que corria risco de vida. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I, II e IV; e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 139, inciso I, 141 e 492, todos do CPC, sustentando a ocorrência de julgamento extra petita. Aduz violação ao princípio da adstrição por ter sido condenado com base em fatos e em fundamentos não suscitados pela recorrida; c) artigos 370, 371, 479, estes da Lei Adjetiva Civil; 186, 187, 884, 927 e 944, caput e parágrafo único, os últimos do Código Civil, defendendo o descabimento do pleito indenizatório em razão da ausência de nexo causal; bem como ser devida a redução no quantum indenizatório por danos morais, porquanto excessivo; d) artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, asseverando que a recorrida deve arcar com todo o ônus sucumbencial em razão da improcedência do pedido de danos materiais e da fixação de danos morais em valor inferior ao pretendido. Por fim, aponta divergência jurisprudencial com relação às teses discorridas nas alíneas “b” e “c”, colacionando julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos I, II e IV; e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1576529/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante às indicadas divergências jurisprudenciais e ao apontado malferimento dos artigos 86, 139, inciso I, 141, 370, 371, 479, 492, todos do Código de Processo Civil; 186, 187, 884, 927 e 944, caput e parágrafo único, estes do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, nesse sentido é a pacífica jurisprudência da Corte Superior: “é cediço que, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, quanto à existência de julgamento extra, citra ou ultra petita, seria necessário exceder as razões colacionadas naquele acórdão, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1429026/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1o/7/2020). “incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem, quanto à presença ou não dos elementos que configuram o dano moral indenizável, exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em via de recurso especial.” (AgInt no AREsp 1599910/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). “Com exceção das hipóteses de manifesta irrisoriedade ou exorbitância, o STJ não pode, em Recurso Especial, modificar o valor da indenização por danos morais arbitrados nas instâncias ordinárias, com base nos elementos probatórios coligidos (Súmula 7/STJ).” (AgInt no AgInt no AgInt no REsp 1662970/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 25/6/2020). “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não ser possível a revisão do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido, para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por implicar reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula no 7 do STJ.” (AgInt no AREsp 969.868/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/6/2020). Ademais, “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010